Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739326-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ao ID 52369820, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, uma vez que deserto. Em relação à justiça gratuita, foi indeferida em decisão anterior, porquanto não comprovada a alegada hipossuficiência (ID 51827927). Intimada a parte para o pagamento do preparo, o prazo transcorreu sem manifestação. Na petição juntada ao ID 53831088, a parte agravante interpôs agravo interno. Pede a reconsideração da decisão, o recebimento do recurso com a concessão do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, pois demonstrado o perigo iminente (expropriação de imóvel), e novamente o deferimento da justiça gratuita. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator